Tribunal: TJSP
Processo: 2232242-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Receptação simples. Adulteração de sinal automotivo.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Reincidência em crime patrimonial. Art. 313, II, do CPP.
Paciente que, ao tempo do flagrante, se encontrava em regime aberto. Insuficiência concreta das cautelares previstas no art. 319 do estatuto processual. Art. 282, § 6o, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das

Ementa:
Habeas corpus. Receptação simples. Adulteração de sinal automotivo.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Reincidência em crime patrimonial. Art. 313, II, do CPP.
Paciente que, ao tempo do flagrante, se encontrava em regime aberto. Insuficiência concreta das cautelares previstas no art. 319 do estatuto processual. Art. 282, § 6o, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido em grupo de risco para COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação ou casos suspeitos. Inocorrência de excesso de prazo.
Constrangimento ilegal. Inocorrência.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2232242-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são impetrantes MONICA VANIA LEITE LOPES e DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI DE FREITAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232242-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2232242-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.817
Habeas corpus. Receptação simples. Adulteração de sinal
automotivo.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Reincidência em crime patrimonial. Art. 313, II, do CPP.
Paciente que, ao tempo do flagrante, se encontrava em
regime aberto. Insuficiência concreta das cautelares
previstas no art. 319 do estatuto processual. Art. 282, § 6o,
do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido em grupo de risco
para COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de
superlotação ou casos suspeitos. Inocorrência de excesso de
prazo.
Constrangimento ilegal. Inocorrência.
Ordem denegada.
O Defensor Público Renato Isnard Khair e a estagiária
Amanda Rhormens Santos impetram “habeas corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Davi de Freitas Silva e apontam como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos para a medida
extrema. Postulam, assim, a revogação da segregação cautelar, sobretudo
considerando-se o teor da Recomendação 62/2020 do CNJ, editada com o
objetivo de conter a transmissão do vírus causador da COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais.
A liminar foi indeferida (fls. 22/23).
O Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232242-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prestou informações (fls. 30/31) e a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme consulta digital aos autos de origem, preso
em flagrante em 21 de setembro de 2020, Davi foi denunciado como incurso
no art. 180, "caput", e no art. 311, na forma dos arts. 69 e 61, II, "j", todos do
Código Penal, porque flagrado na condução de automóvel produto de roubo
e com o respectivo emplacamento adulterado. Segundo a inicial, em
20.09.2020, Roberta Bressane Saraiva trafegava pela via pública quando,
ao estacionar, foi abordada por dois indivíduos armados que exigiram a
entrega do veículo que guiava. Apossada a “res”, a dupla empreendeu fuga.
No dia seguinte, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro
quando se depararam com Davi na condução do carro roubado. O paciente,
ao perceber a presença dos milicianos, tentou se evadir, mas acabou detido.
Efetuada pesquisa, constatou-se a origem ilícita do bem. Feitas buscas no
automóvel, encontrado o emplacamento original sobre o banco traseiro. No
distrito, Roberta não reconheceu o paciente como um dos assaltantes.
No dia seguinte, a Magistrada plantonista converteu a
segregação em preventiva, fundamentando a constrição no teor do art. 312
do Código de Processo Penal. Na ocasião, igualmente salientou a
reincidência específica do paciente, a necessidade de preservação da
ordem pública, a ausência de vinculação do acusado com o distrito da culpa
e a insuficiência das cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP
(fls. 44/47 dos autos originários).
Acertada a decisão.
Com efeito, a certidão de fls. 32/33 do feito de origem
indica que Davi possui condenação definitiva por delito idêntico, transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232242-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em julgado para a defesa em 16.01.2020
Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo
Penal, a recidiva igualmente consiste em situação que torna admissível a
decretação da prisão preventiva.
Diante disso, não se pode dizer que a constrição
impugnada configure injusto constrangimento, na medida em que encontra
amparo em texto expresso da lei processual.
Não bastasse, ao tempo do flagrante, o acusado
cumpria pena restritiva de direitos pela condenação precedente.
Nesse caso, evidenciada a insuficiência das medidas
previstas no art. 319 do CPP e, portanto, fundamentada a adoção da
cautelar mais extrema, na linha do que dispõe o art. 282, § 6o, do mesmo
estatuto, o qual dispõe que “a prisão preventiva será determinada quando
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” ('verbis'),
pouco importando a presença de eventuais notas pessoais positivas.
Assim,
adequadamente
fundamentada
a
decisão
atacada, de maneira que não se cogita da nulidade prevista no art. 93, IX,
da Constituição Federal, pouco importando para a situação processual do
acusado eventuais notas pessoais positivas.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232242-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Por fim, em relação à Recomendação 62/2020 do CNJ,
referente à adoção de medidas para contenção da propagação do novo
coronavírus nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se
verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à
“fase de conhecimento criminal”. Com efeito, não comprovado se tratar de
réu em grupo de risco. No mais, não demonstrado que esteja em
penitenciária com superlotação ou que não disponha de equipe de saúde no
local, tampouco caracterizado excesso de prazo na segregação, devendo
prevalecer, neste momento, as regras processuais penais já invocadas para
a manutenção da prisão preventiva.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator